Tribunal: TCU
Processo: 007.606/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9708/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.606/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Brigida Campos de Moraes Oliveira (XXX.199.801-XX); Joana Rodrigues da Luz (XXX.710.691-XX); Lucy Meire Aparecida Menezes Flores Kaiser (XXX.197.681-XX); Lurdes dos Santos Nunes (XXX.877.741-XX); Paulina Maria Maciel de Freitas (XXX.239.181-XX); Regina Margareth de Oliveira (XXX.766.638-XX); Renilda Maria Oliveira de Almeida (XXX.200.208-XX); Silvania Katia de Oliveira Rodrigues (XXX.631.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.